Tribunal: TJMT
Processo: 0004066-61.2019.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0004066-61.2019.8.11.0006
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: FELIX MANOEL SOUZA PINTO ALVARES
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, III, alínea “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id 93537487):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS OPOSTOS EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA COM ORDEM DE DECONSTITUIÇÃO DA PENHORA SOBRE O IMÓVEL ADQUIRIDO PELO TERCEIRO EMBARGANTE DE DOIS DOS EXECUTADOS – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO DEVIDO À ANTERIORIDADE DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DA PENHORA – INOCORRÊNCIA – CONSTRIÇÃO NÃO AVERBADA NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS CONSTRITOS – TESES 1.2 E 1.4 DO TEMA 342 DO STJ – - PROVA DO PAGAMENTO DE GRANDE PARTE DO PREÇO MEDIANTE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E DESCONTO DE CHEQUES – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DE CONSILIUM FRAUDIS ARGUIDA NECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA AO TERCEIRO EMBARGANTE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO REGISTRO DA AQUISIÇÃO DOS IMÓVEIS NAS RESPECTIVAS MATRÍCULAS – DESACOLHIMENTO – INSISTÊNCIA DO CREDOR EMBARGADO QUANTO À SUPOSTA LEGITIMIDADE DA CONSTRIÇÃO – ATRAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – TEMA 872 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante as teses paradigmas 1.2 e 1.4 do Tema 342 do STJ julgado em recurso repetitivo, a mera existência de ação em curso no momento da alienação do bem não é suficiente para evidenciar a fraude à execução, sendo necessário, caso não haja penhora anterior devidamente registrada, que se prove o conhecimento pelo adquirente da ação judicial, para que se possa caracterizar a sua má-fé, bem como o conluio fraudulento.
Se o terceiro embargante demonstra, através de extratos bancários, o pagamento da maior parte do preço ajustado mediante transferência bancária e desconto de 27 (vinte e sete) cheques, como expressamente convencionado no contrato de compra e venda, escorreita a sentença que desconstitui a penhora efetivada sobre tais bens, haja vista a ausência de má-fé do adquirente ou ainda de consilium fraudis com o devedor.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro (Tema 872 do STJ)”.- (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado RAC n. 0004066-61.2019.8.11.0006, Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 30/06/2021).
Alega-se divergência jurisprudencial ao argumento de que quanto à necessidade de inversão das verbas sucumbenciais, em atenção ao princípio da causalidade, uma vez que foi o recorrido quem deu ensejo à constrição indevida do imóvel, ante a falta de registro da compra e venda junto ao Cartório de Registro de Imóveis, o ônus sucumbências deve ser arcado pelo embargante.
Recurso tempestivo (id. 96657992).
Contrarrazões (id. 99054965).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
A parte recorrente alega que quanto à necessidade de inversão das verbas sucumbenciais, em atenção ao Princípio da Causalidade, uma vez que foi o recorrido quem deu ensejo a constrição indevida do imóvel, ante a falta de registro da compra e venda junto ao Cartório de Registro de Imóveis, o ônus sucumbências deve ser arcado pelo embargante.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.452.840/SP, Tema 872) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro, consoante ementa a seguir transcrita:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. (...)
2. "É admissível a oposição de Embargos de Terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ).
3. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade.
Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".
4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem.
5. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência.
6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio".
7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7o, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".
8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1a Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244.
9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência".
10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973)”. (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016). (g.n)
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que:
“(...) Por fim, no que tange à arguição de que o ônus de sucumbência deve ser arcado pelo embargante apelado, melhor sorte não socorre ao apelante.
Isso porque, por ocasião do julgamento do REsp 1452840/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao Tema 872 do STJ, segundo o qual, “nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.” (gr. n.)
Sendo assim, à medida em que continuou defendendo a legitimidade da constrição, inclusive manejando o presente apelo com o fito de ver reconhecida possível fraude à execução, com a manutenção da penhora, o banco embargado atraiu para si os efeitos da sucumbência”. (g.n) (id. 93537487).
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 872), nego seguimento ao recurso especial diante da sistemática de recursos repetitivos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça